Tribunal: TJSP
Processo: 1501259-51.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente foram flagrados promovendo o comércio ilegal em um beco. Drogas apreendidas no interior de mochila, consistente em 7 porções de cocaína, com peso líquido de 2,46 gramas, e 143 porções de maconha, com peso de 319,11 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Confissão do réu.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu e adolescente foram flagrados promovendo o comércio ilegal em um beco. Drogas apreendidas no interior de mochila, consistente em 7 porções de cocaína, com peso líquido de 2,46 gramas, e 143 porções de maconha, com peso de 319,11 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Confissão do réu. Condenação em sintonia com as provas amealhadas nos autos. Insurgência defensiva. Pleito de reexame das penas e do regime. Possibilidade. Bases que devem retornar aos menores patamares. Volume de droga que não justifica o gravame. Incidência do tráfico privilegiado. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo.